Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. SANEAMENTO. RECURSO DA AUTORA REJEITADO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A contradição a ser arguida em sede de Embargos de Declaração deve ser interna, referindo-se aos próprios elementos do Acórdão, e não aquela existente entre os fundamentos decisórios e a pretensão do embargante.
2. Consagrou o Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
3. O Magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento.
4. A rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora atrai indenização por lucros cessantes, como consignado no v. Acórdão, contados os juros de mora a partir da Citação, na forma do artigo 405 do Código Civil, com correção monetária a contar da incidência de cada parcela.
5. Afastada a aplicação da taxa SELIC como indexador, tendo em vista que os índices de correção foram previstos contratualmente.
6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido para sanar omissão.